Tribunal: TJDFT
Processo: 0718112-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. INVENTÁRIO. DÍVIDA. DEPÓSITO DE BENS DO FALECIDO. PAGAMENTO. REEMBOLSO. HABILITAÇÃO. RESPONSABILIDADE. RELEVANTE CONTROVÉRSIA. DISCUSSÃO EM VIA ORDINÁRIA PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A pretensão de reembolso e/ou habilitação de crédito no inventário, ainda que, em tese, destinada ao armazenamento e depósito de bens do falecido, cujo contrato foi firmado, em nome próprio, por terceira interessada, após o óbito e anteriormente à nomeação de inventariante, necessita de prévia resolução da controvérsia, mediante dilação probatória específica, em demanda própria, a fim de se definir a responsabilidade pelo pagamento.
2. À luz dos artigos 612 e 643 do CPC, deve a relevante controvérsia, atinente ao reembolso, habilitação de crédito e responsabilidade pelo pagamento de dívida, ser remetida às vias ordinárias, por inexistir concordância entre as partes, além de constituir matéria estranha ao objeto do inventário.
3. Recursos conhecidos e não providos.